Tribunal: TJSP
Processo: 2271333-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação regressiva de ressarcimento, proposta por seguradora em face de empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica – Pretensão de recebimento de indenização paga a segurados, em virtude de danos oriundos de falha na prestação de serviços da ré – Inversão do ônus da prova indeferida – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Relação consumerista, em

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação regressiva de ressarcimento, proposta por seguradora em face de empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica – Pretensão de recebimento de indenização paga a segurados, em virtude de danos oriundos de falha na prestação de serviços da ré – Inversão do ônus da prova indeferida – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Relação consumerista, em decorrência da sub-rogação operada – Distribuição legal do ônus da prova que pode ser alterada, a depender, todavia, das particularidades do caso concreto, recaindo sobre a parte que reúna melhores condições para produzi-la – Vulnerabilidade técnica não verificada, à luz da atividade desenvolvida – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271333-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2271333-33.2019.8.26.0000 Barueri Voto no 21630
Fls. 2/7
Voto no 21630
Agravo de Instrumento no 2271333-33.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Agravado: Enel Distribuição São Paulo S/A
Interessado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
Agravo de instrumento Ação regressiva de ressarcimento,
proposta por seguradora em face de empresa concessionária de
fornecimento de energia elétrica Pretensão de recebimento de
indenização paga a segurados, em virtude de danos oriundos de
falha na prestação de serviços da ré Inversão do ônus da
prova indeferida Pleito de reforma Inadmissibilidade
Relação consumerista, em decorrência da sub-rogação operada
Distribuição legal do ônus da prova que pode ser alterada, a
depender, todavia, das particularidades do caso concreto,
recaindo sobre a parte que reúna melhores condições para
produzi-la Vulnerabilidade técnica não verificada, à luz da
atividade desenvolvida
Precedentes
Decisão mantida

Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Itaú
Seguros de Auto e Residência S/A, tirado da r. decisão copiada às fls. 46/47,
proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Barueri, dos autos de
ação regressiva ajuizada em face de Enel Distribuição de São Paulo S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2271333-33.2019.8.26.0000 Barueri Voto no 21630
Fls. 3/7
por meio da qual indeferida a inversão do ônus da prova.
A recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso, porquanto sub-
rogada nos direitos dos segurados. Sustenta que a inversão do ônus da prova
encontra previsão no art. 6o, inciso VIII, do CDC e no art. 373, §1o, do CPC.
Aduz haver trazido aos autos prova da verossimilhança de suas alegações,
dentro daquilo que lhe era possível verificar, incumbindo à agravada, que
reúne melhores condições técnicas, a demonstração da regularidade dos
serviços prestados e da adoção de medidas protetivas em sua rede de
distribuição. Argumenta no sentido da vinculação desta C. Corte ao
entendimento pacificado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, “ex
vi” dos arts. 926 e 927, do CPC e da Súmula 568, do STJ, colacionando
julgados com o fito de corroborar sua tese (fls. 01/33).
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito suspensivo
ao recurso, o que restou indeferido às fls. 69/70.
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
pela agravada (fls. 85).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Não há como excluir, no caso, a aplicação do Código de
Defesa do consumidor, haja vista a sub-rogação operada.
Como cediço, a, inversão do ônus da prova, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2271333-33.2019.8.26.0000 Barueri Voto no 21630
Fls. 4/7
encontrar previsão no CDC (art. 6o, inciso VIII), tem também amparo no
artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe “in verbis”:
“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir
encargo nos termos do 'caput' ou à maior facilidade
de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá
dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus
que lhe foi atribuído”.
Certo, assim, que a distribuição legal do ônus da prova
pode ser alterada, a depender, contudo, das particularidades do caso concreto,
recaindo sobre a parte que reúna melhores condições para produzi-la.
Posto isso, não se verifica, no caso “sub judice”, a
alegada vulnerabilidade técnica da agravante, à luz da atividade desenvolvida,
incumbindo a ela, assim, a prova do fato constitutivo do direito perseguido
qual seja o nexo de causalidade entre a atividade de fornecimento de energia
elétrica desenvolvida pela agravada e o evento gerador das avarias nos
equipamentos de propriedade do segurado.
Confiram-se, a respeito, recentes precedentes desta C.
Corte de Justiça:
“Agravo de Instrumento
Ação regressiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2271333-33.2019.8.26.0000 Barueri Voto no 21630
Fls. 5/7
seguradora contra empresa fornecedora de energia
elétrica Seguradora que age sub-rogada dos direitos
dos segurados - Inversão do ônus da prova

Inviabilidade Art. 373, I, do CPC - Ausência de
hipossuficiência técnica Decisão mantida Agravo
improvido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2018441-
97.2020.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/05/2020; Data de Registro: 11/05/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
REGRESSIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
Insurgência contra a decisão que
indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da
seguradora autora RELAÇÃO DE CONSUMO
Aplicação legislação consumerista Inversão do ônus
da prova que não é automática
Ausência de
verossimilhança
nas
alegações
da
autora
que
desautoriza a inversão probatória tratada no art. 6o
do CDC Distribuição do ônus da prova segundo as
regras gerais
Art. 373, I, do CPC
Negado
provimento.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2056710-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro:
30/04/2020)
“Agravo
de
instrumento.
Ação
regressiva
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2271333-33.2019.8.26.0000 Barueri Voto no 21630
Fls. 6/7
ressarcimento por danos decorrentes do fornecimento
de energia elétrica, ajuizada por seguradora contra a
distribuidora, fundada na sub-rogação. Insurgência
da seguradora contra o indeferimento do pedido de
inversão do ônus da prova. Descabimento. Inversão
do ônus da prova que não é automática nem
impositiva. Necessidade de satisfação de requisitos
previstos em lei, não demonstrados na hipótese.
Ausência de hipossuficiência técnica ou financeira.
Ramo de atuação da agravante, ademais, que não
viabiliza concluir pela excessiva dificuldade em
comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
Indeferimento da inversão da prova correto. Decisão
mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2064206-91.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia
Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
20/10/2017; Data de Registro: 16/04/2020)
Observe-se, por fim, a inaplicabilidade da regra inserta
nos arts. 926 e 927, do CPC e da Súmula 568, do C. STJ., não havendo se
falar na existência de decisão de caráter vinculativo sobre o tema ora objeto
de análise.
Destarte, tem-se que não comporte reforma o r. decisório
impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2271333-33.2019.8.26.0000 Barueri Voto no 21630
Fls. 7/7
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora